Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE IDALÍLIO CARDOSO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IONI CARDOSO DE MORAIS FAGUNDES, MARIA IRENE CARDOSO CAMPANER, WILSON CARDOSO DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que malfere o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 65, ambos do Código de Processo Civil, 101 do Código de Defesa do Consumidor, e verbete sumular 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não é possível a declinação de competência relativa de ofício. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. As partes recorrente (ID 51462502 – Págs. 1 e 41) e recorrida (ID 51972706 – Págs. 1 e 4) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (OAB/DF 9.012) e MILENA PIRÁGINE (OAB/DF 40.427). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 65, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas ao ESPÓLIO DE IDALÍLIO CARDOSO DE MORAES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (OAB/DF 9.012). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015